Tribunal: TJSP
Processo: 1009202-44.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO Reajuste por Faixa Etária aos 59 anos de idade – Os reajustes por faixa etária têm por fundamento a proporcionalidade entre a incidência de sinistros e a idade do segurado – Validade – Inaplicabilidade do Estatuto do Idoso – Inexistência de discriminação ou violação ao CDC ou aos Temas 952 e 1016 do STJ, não comportando a realização de perícia atuarial –

Ementa:
SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO Reajuste por Faixa Etária aos 59 anos de idade – Os reajustes por faixa etária têm por fundamento a proporcionalidade entre a incidência de sinistros e a idade do segurado – Validade – Inaplicabilidade do Estatuto do Idoso – Inexistência de discriminação ou violação ao CDC ou aos Temas 952 e 1016 do STJ, não comportando a realização de perícia atuarial – Observância da RN 63/2002 da ANS - Improcedência da ação – Sentença mantida – Recurso desprovido.